Tribunal: TJES
Processo: 5013215-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013215-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE CONTRATO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. SUSPENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por concessionária contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária ajuizada com o objetivo de suspender os efeitos de Decreto expedido pelo Município de Guarapari. O referido decreto declarou a caducidade do Contrato de Concessão firmado para a prestação dos serviços de estacionamento rotativo. A empresa agravante sustentou a ausência de fundamento para a rescisão contratual, alegando prejuízo econômico e nulidades no processo administrativo. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito ativo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de suspender os efeitos do decreto municipal que rescindiu unilateralmente o contrato de concessão; (ii) estabelecer se o ato administrativo que declarou a caducidade do contrato encontra-se suficientemente motivado e respeitou o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4.
O controle jurisdicional sobre os atos administrativos restringe-se à legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir-se à Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade da rescisão contratual.

5.
O Município de Guarapari notificou reiteradamente a concessionária sobre inadimplências contratuais e oportunizou o contraditório e a ampla defesa, com resposta fundamentada da Secretaria de Trânsito.

6.
A decisão administrativa que declarou a caducidade do contrato está devidamente fundamentada, com registro da ciência e manifestação da empresa agravante.

7.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta de vício, não apresentada pela agravante.

8.
A mera alegação de prejuízo econômico não é suficiente para infirmar a legalidade do ato administrativo, especialmente em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido. Recurso interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A

em face da r. decisão, por cópia no evento 9700953, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada na origem e, de
agravo interno

interposto pela mesma agravante

em face da decisão que consta no evento 9877076, integrada pela decisão do evento 10127189, em que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, contidas no evento 9700781, a agravante aduz, em suma, que:
I)
“
Diferente do que foi argumentado pelo juiz a quo, restou claramente demonstrado a probabilidade do Direito, bem como, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, caso, não ocorra a concessão a Tutela de Urgência. Insta destacar que, além da não disponibilização a certos processos administrativos, além do cerceamento de defesa, o Município de Guarapari, absurdamente, proferiu um decreto (Decreto nº. 392/2024), rescindindo o contrato firmado entre as partes, com base nos processos administrativo aqui apresentados, bem como, em processo administrativo que a Recorrente sequer teve acesso
”;
II
)
“
O perigo de dano é claro, uma vez que a manutenção da rescisão contratual impossibilitará a continuidade da execução do objeto do contrato, acarretando sérios prejuízos à Agravante e comprometendo a prestação dos serviços à população
”;
III
)
“
Com relação a probabilidade do direito, temos todas as documentações amealhadas aos autos, demonstrando a ausência do contraditório e da ampla defesa, bem como, o flagrante desrespeito a legislação vigente
”;
IV
)
“
Desta forma, independente do objeto em que se discute judicialmente, deverá o ato administrativo ser suspenso, até o findar do julgamento do processo principal
”;
V
)
“
A decisão de primeira instância também desconsiderou o impacto social e econômico que a manutenção da caducidade acarretará, não apenas para a Agravante, mas também para a população de Guarapari. A rescisão do contrato resultará na interrupção de um serviço essencial, comprometendo a mobilidade urbana e gerando prejuízos financeiros significativos, tanto para a concessionária quanto para os trabalhadores envolvidos e suas famílias, que dependem do emprego gerado pela concessão. Neste ponto, o princípio do in dubio pro societate deveria ter sido aplicado, privilegiando a concessão da liminar como medida que melhor resguarda o interesse coletivo
”.

Na decisão do evento 9877076 indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo pleiteado.

Em face desta decisão, a agravante opôs embargos de declaração no evento 9932548, que, contudo, não foram acolhidos (evento 10127189).

A agravante interpôs, no evento 10643056,
agravo interno
, em que afirma, em suma, que:
I
)
o Decreto Municipal nº 392/2024, que declarou a caducidade do contrato de concessão do estacionamento rotativo, foi baseado em processos administrativos nulos, nos quais não teve acesso nem garantido o contraditório;
II
)
houve cerceamento de defesa e desrespeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal;
III
)
a decisão recorrida desconsiderou a existência de provas robustas que evidenciariam a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável;
IV
)
a manutenção da rescisão contratual implicará em prejuízos à empresa, inclusive com demissão de funcionários, impacto na renda familiar, interrupção de serviço público essencial e prejuízo à mobilidade urbana;
V
)
a decisão agravada omitiu-se quanto ao princípio da continuidade do serviço público e desconsiderou a existência de decisões judiciais semelhantes que concederam tutela liminar em casos análogos;
VI
)
os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legalidade, sendo possível o afastamento dessa presunção com prova em contrário, o que teria sido demonstrado nos autos.

Na origem, cuida-se de ação ordinária (registrada sob o n° 5007823-38.2024.8.08.0021) ajuizada por
RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A
em que pugnou pela revogação do decreto municipal n° 392/2024, expedido pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que declarou a caducidade do contrato de concessão (n° 106/2020) firmado entre as partes, para a prestação de serviços de estacionamento rotativo.

Na exordial do processo de origem, a empresa ora agravante requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do decreto municipal, sendo indeferido pelo magistrado de origem sob o fundamento de que a decisão goza de presunção de legalidade e de que não foram apresentadas provas suficientes para anular o processo administrativo de caducidade, uma vez que as infrações contratuais apontadas pela municipalidade justificaram a rescisão e o prejuízo da empresa, por si só, não é capaz de afastar a conclusão sem evidências robustas.

Não obstante as alegações da empresa ora agravante, tenho que merece subsistir o
decisum
que indeferiu a tutela pretendida.

É cediço que o Poder Judiciário exerce apenas o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Com efeito, compulsando o conjunto probatório colacionado nos autos, nota-se que o Município de Guarapari notificou a agravante em diversas ocasiões sobre as inadimplências contratuais, dando-lhe a oportunidade de se manifestar e regularizar as pendências (fls. 06/15 do evento 9702134), atendendo ao contraditório e ampla defesa.

Aliás, embora a agravante tenha respondido as notificações, o fez no sentido de defender a regularidade na sua prestação de serviço (fls. 01/21 do evento 9702149), sendo a mesma respondida fundamentadamente pela Secretaria de Trânsito do Município (fls. 01/03) sobre o não acolhimento dos argumentos apresentados, o que ensejou na posterior notificação de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias e determinação de realização das obrigações sob pena de rescisão unilateral do contrato. Na sequência, nota-se a notificação de intenção de rescindir da municipalidade (fls. 15/19 do evento 9702137), concedendo prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação da empresa, sendo que esta tomou ciência do referido ato, com publicação no diário na data de 28/05/2024 (fl. 20/21 do evento 9702137).

Do decreto n° 392/2024, que declarou a caducidade do contrato firmado entre as partes, com publicação no diário municipal em 19/07/2024, houve a decisão administrativa, que fundamentou as motivações para a rescisão unilateral do contrato e não acolheu a defesa da empresa apresentada às fls. 02/178 do processo administrativo n° 15311/2024.

Desse modo, tenho que a atuação municipal, como descrita nos documentos supracitados, não indica uma violação ao devido processo legal, pois a agravante teve conhecimento das imputações e a chance de se defender.

Nesse contexto, não identifico a probabilidade do direito da agravante, requisito imprescindível para a concessão da tutela de urgência por ele pleiteada na origem.

O interesse econômico da concessionária não pode se sobrepor ao interesse público de garantir a prestação adequada do serviço de estacionamento rotativo. A continuidade do serviço, essencial à organização urbana, é um princípio a ser defendido, mas a documentação aponta que a prestação do serviço pela agravante estava ocorrendo de forma inadequada, o que, em juízo inicial, legitima a atuação do Poder Público.

Consoante fundamentei na decisão em que indeferi o efeito pretendido pela agravante, “
havendo apuração, no âmbito administrativo, pelo Poder Concedente ora agravado de descumprimento pela concessionária de obrigações legais e contratuais, não pode o Poder Judiciário obstacular sua prerrogativa de extinção unilateral do contrato de concessão, de cuja intenção, inclusive, foi a agravante notificada antes mesmo de sua definitiva formalização
”.

Cumpre destacar, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade e, para que essa presunção seja elidida, exige-se a apresentação de prova robusta e inequívoca de vícios substanciais capazes de comprometer a legalidade do ato.

No caso concreto, entretanto, a agravante não logrou êxito em apresentar qualquer elemento probatório idôneo que infirmasse a validade dos atos impugnados, especialmente neste momento processual, em que prevalece a cognição sumária.

A mera alegação desacompanhada de prova convincente não tem o condão de afastar a presunção legal que milita em favor da Administração Pública, o que torna legítima, até o presente estágio, a manutenção dos atos atacados.

Portanto, a decisão de origem, ao indeferir a tutela de urgência, está em consonância com o entendimento de que os elementos apresentados pela agravante não são suficientes para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.